Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004930-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A.
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eotica Comercio de Óculos S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1004912-82.2021.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato praticado pelo o Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente de Fiscalização da SEFAZ, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo Impetrante à consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Mato Grosso, já ocorridas e futuras.
Esclarece que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015, sendo sido fixada a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Sendo assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedida a tutela de evidencia, ou subsidiariamente, tutela de urgência, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL, nas operações interestaduais, envolvendo consumidores finais não contribuintes, até julgamento final da ação, bem como seja obstado qualquer medida constritiva, tais como apreensão de mercadoria, cancelamento da inscrição estadual, entre outros.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Isso porque, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações da Recorrente, indeferindo a liminar sem analisar a pretensão e por entender que o pedido formulado se trata de salvo-conduto.
Confira-se trecho da decisão:
Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo Impetrante à consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Mato Grosso, já ocorridas e futuras. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 49273200 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Impetrante, finalidade para a qual o Mandado de Segurança não se presta.
Assim, o fato de o Fisco outrora tributar bens e mercadorias do Impetrante remetidos a destinatário final não consubstancia em certeza que o ato combatido será novamente perpetrado, restando ausente, portanto, o fumus boni iuris. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 5 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora